Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-14.2020.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000247-14.2020.8.11.0023
APELANTE: ADENILSON DA SILVA MELO
APELADO: NIVALDO JOSÉ DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DE CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – DUPLA INTIMAÇÃO REALIZADA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA NO ENDEREÇO DECLINADO PELO PRÓPRIO AUTOR NA INICIAL – VALIDADE – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – ART. 77, IV E V, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL – ART. 256 DO CPC – INAPLICABILIDADE – DISPOSITIVO REFERENTE À CITAÇÃO E NÃO À INTIMAÇÃO – ENDEREÇO CONHECIDO E FORNECIDO PELO PRÓPRIO AUTOR – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RÉU NÃO CITADO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – ART. 485, § 6o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – INÉRCIA CONFIGURADA – AUTOR NÃO PROMOVEU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO NEM ATUALIZOU ENDEREÇO POR MAIS DE 30 DIAS – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – NÃO ABSOLUTO – IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICAR INÉRCIA DA PARTE OU DESCUMPRIMENTO DE DEVERES PROCESSUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no § 1o do referido dispositivo.
Verificada a realização de dupla intimação – primeiro do advogado constituído para promover o recolhimento das custas necessárias à citação do réu, sob pena de extinção, e posteriormente a tentativa de intimação pessoal do autor –, resta plenamente atendido o requisito legal, não havendo qualquer irregularidade processual.
É dever processual da parte manter atualizado nos autos seu endereço para fins de intimação, comunicando ao juízo qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 77, V, do CPC.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.
A intimação pessoal realizada no endereço indicado pelo próprio autor na petição inicial como seu local de residência e domicílio, sem que houvesse comunicação de alteração, é válida, não se configurando hipótese de intimação por edital.
O art. 256 do CPC refere-se à citação, e não à intimação, sendo aplicável quando o réu é desconhecido, incerto ou se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, não se enquadrando o caso dos autos em tais hipóteses, uma vez que o endereço do autor é conhecido e foi por ele próprio fornecido.
A intimação por edital somente se justifica quando efetivamente desconhecido o paradeiro da parte, não sendo o caso dos autos, em que o autor foi procurado no endereço que ele mesmo indicou como domicílio, havendo informação de que frequenta o local, ainda que esporadicamente.
Admitir a necessidade de intimação por edital quando a parte não atualiza seu endereço e não comparece ao local que ela mesma indicou como domicílio significaria premiar a desídia processual e permitir o protelamento indefinido do andamento do feito.
A Súmula 240 do STJ, editada sob a égide do CPC/1973, não se aplica integralmente ao CPC/2015, que em seu art. 485, § 1o, estabelece que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta, não condicionando a extinção ao requerimento da parte contrária, conferindo maior autonomia ao juiz para zelar pela regularidade processual.
Não se aplica ao caso a redação do § 6o do art. 485 do CPC, que reporta à atual incidência da Súmula 240 do STJ, uma vez que o réu sequer foi citado, de modo que, não havendo contestação, é indevida a exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono.
O contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, tendo o autor sido intimado por meio de seu advogado para regularizar o feito e, posteriormente, tendo sido determinada sua intimação pessoal, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.
A inércia do autor, que não promoveu o recolhimento das custas necessárias à citação do réu e não atualizou seu endereço nos autos, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, não se confundindo o devido processo legal com a eternização do processo ou com a concessão de infinitas oportunidades para que a parte cumpra suas obrigações processuais.
A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o juízo a quo analisado os fatos e aplicado o direito ao caso concreto, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC, não se configurando negativa de prestação jurisdicional pelo fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do apelante.
O princípio da primazia do julgamento de mérito, embora relevante, não é absoluto e não pode ser invocado para justificar a inércia da parte ou o descumprimento de deveres processuais, impondo o CPC/2015 deveres às partes, como o de cooperação (art. 6o) e o de praticar os atos processuais que lhes incumbem.
Configurada a inércia do autor, que não promoveu o recolhimento das custas nem atualizou seu endereço por mais de 30 dias, e observados todos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono de causa – dupla intimação, validade da intimação pessoal realizada no endereço fornecido pelo próprio autor, e observância do devido processo legal –, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000247-14.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (APELANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), NIVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 282.457.331-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DE CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – DUPLA INTIMAÇÃO REALIZADA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA NO ENDEREÇO DECLINADO PELO PRÓPRIO AUTOR NA INICIAL – VALIDADE – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – ART. 77, IV E V, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL – ART. 256 DO CPC – INAPLICABILIDADE – DISPOSITIVO REFERENTE À CITAÇÃO E NÃO À INTIMAÇÃO – ENDEREÇO CONHECIDO E FORNECIDO PELO PRÓPRIO AUTOR – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RÉU NÃO CITADO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – ART. 485, § 6o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – INÉRCIA CONFIGURADA – AUTOR NÃO PROMOVEU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO NEM ATUALIZOU ENDEREÇO POR MAIS DE 30 DIAS – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – NÃO ABSOLUTO – IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICAR INÉRCIA DA PARTE OU DESCUMPRIMENTO DE DEVERES PROCESSUAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no § 1o do referido dispositivo.

Verificada a realização de dupla intimação – primeiro do advogado constituído para promover o recolhimento das custas necessárias à citação do réu, sob pena de extinção, e posteriormente a tentativa de intimação pessoal do autor –, resta plenamente atendido o requisito legal, não havendo qualquer irregularidade processual.

É dever processual da parte manter atualizado nos autos seu endereço para fins de intimação, comunicando ao juízo qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 77, V, do CPC.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A intimação pessoal realizada no endereço indicado pelo próprio autor na petição inicial como seu local de residência e domicílio, sem que houvesse comunicação de alteração, é válida, não se configurando hipótese de intimação por edital.

O art. 256 do CPC refere-se à citação, e não à intimação, sendo aplicável quando o réu é desconhecido, incerto ou se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, não se enquadrando o caso dos autos em tais hipóteses, uma vez que o endereço do autor é conhecido e foi por ele próprio fornecido.

A intimação por edital somente se justifica quando efetivamente desconhecido o paradeiro da parte, não sendo o caso dos autos, em que o autor foi procurado no endereço que ele mesmo indicou como domicílio, havendo informação de que frequenta o local, ainda que esporadicamente.

Admitir a necessidade de intimação por edital quando a parte não atualiza seu endereço e não comparece ao local que ela mesma indicou como domicílio significaria premiar a desídia processual e permitir o protelamento indefinido do andamento do feito.

A Súmula 240 do STJ, editada sob a égide do CPC/1973, não se aplica integralmente ao CPC/2015, que em seu art. 485, § 1o, estabelece que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta, não condicionando a extinção ao requerimento da parte contrária, conferindo maior autonomia ao juiz para zelar pela regularidade processual.

Não se aplica ao caso a redação do § 6o do art. 485 do CPC, que reporta à atual incidência da Súmula 240 do STJ, uma vez que o réu sequer foi citado, de modo que, não havendo contestação, é indevida a exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono.

O contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, tendo o autor sido intimado por meio de seu advogado para regularizar o feito e, posteriormente, tendo sido determinada sua intimação pessoal, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

A inércia do autor, que não promoveu o recolhimento das custas necessárias à citação do réu e não atualizou seu endereço nos autos, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, não se confundindo o devido processo legal com a eternização do processo ou com a concessão de infinitas oportunidades para que a parte cumpra suas obrigações processuais.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o juízo a quo analisado os fatos e aplicado o direito ao caso concreto, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC, não se configurando negativa de prestação jurisdicional pelo fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do apelante.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, embora relevante, não é absoluto e não pode ser invocado para justificar a inércia da parte ou o descumprimento de deveres processuais, impondo o CPC/2015 deveres às partes, como o de cooperação (art. 6o) e o de praticar os atos processuais que lhes incumbem.

Configurada a inércia do autor, que não promoveu o recolhimento das custas nem atualizou seu endereço por mais de 30 dias, e observados todos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono de causa – dupla intimação, validade da intimação pessoal realizada no endereço fornecido pelo próprio autor, e observância do devido processo legal –, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000247-14.2020.8.11.0023

APELANTE:

ADENILSON DA SILVA MELO

APELADO:

NIVALDO JOSÉ DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADENILSON DA SILVA MELO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, subscrita pelo Juiz Substituto
João Zibordi Lara
,

que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

A ação originária consiste em ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência proposta pelo ora apelante em face de Nivaldo José de Souza.

Consta que o autor foi intimado via advogado para promover o recolhimento das custas necessárias à citação do réu, sob pena de extinção do feito.

Diante da inércia, foi determinada a intimação pessoal do autor, que restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça, que consignou não ter localizado o autor no endereço indicado nos autos. Em razão disso, o MM. Juízo
a quo
considerou válida a intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, e extinguiu o processo por abandono de causa.

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese: a) inadmissibilidade da extinção, sob o argumento de que não houve requerimento do réu e que a intimação pessoal não foi válida, pois realizada em local de difícil acesso em razão do conflito possessório; b) necessidade de intimação por edital, ante a não localização do autor; c) cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, por inobservância do contraditório e da ampla defesa; d) negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão central do presente recurso cinge-se à validade da extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Da análise detida dos autos, verifica-se que foram realizadas duas intimações, atendendo plenamente ao requisito legal.

O autor foi intimado, por meio de seu advogado constituído, para promover o recolhimento das custas necessárias à realização da citação do réu, sob pena de extinção do processo, sendo que, após, diante da inércia, foi determinada a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, a qual restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Portanto, ao contrário do alegado pelo apelante, houve dupla oportunidade para regularização do feito: primeiro pela intimação do advogado e, posteriormente, pela tentativa de intimação pessoal da parte.

Destarte, a exigência legal de intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC foi rigorosamente observada pelo juízo
a quo
, não havendo qualquer irregularidade processual.

De outra feita, o apelante sustenta que a intimação pessoal não teria sido válida, pois realizada na Fazenda Alvorada, local onde teria "pouquíssimo acesso" em razão do conflito possessório, e que deveria ter sido realizada nova tentativa ou intimação por edital.

Tal argumentação não merece acolhida.

Primeiramente, cumpre destacar que é dever da parte ser diligente e manter endereço atualizado para fins de intimação, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva (art. 77, IV e V, CPC).

Além disso, verifica-se que o endereço da Fazenda Alvorada foi indicado pelo próprio autor na petição inicial como seu local de residência e domicílio, não havendo nos autos qualquer comunicação de alteração de endereço, conforme exige o art. 274,
caput
, do CPC:

“
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.”

Como sobredito, é dever processual da parte manter atualizado nos autos seu endereço para fins de intimação, de tal modo que a ausência de comunicação de eventual mudança gera a presunção de validade das intimações realizadas no endereço originalmente informado.

Ademais, a certidão do Oficial de Justiça atesta que o autor "vai ao endereço muito esporadicamente, que é difícil encontrar o mesmo por ali", o que demonstra que o local ainda é frequentado pelo apelante, não se tratando de endereço absolutamente inacessível ou desconhecido.

Neste tear, as alegações do apelante de que o endereço seria de "difícil acesso" em razão do conflito possessório e de que as informações prestadas pelo arrendatário seriam "inverídicas" constituem meras conjecturas, desprovidas de qualquer comprovação nos autos.

De mais a mais, se o autor realmente não mais residia ou tinha acesso ao imóvel, cabia-lhe comunicar ao juízo a alteração de endereço, o que não foi feito.

De outra feita, o apelante invoca o art. 256 do CPC para sustentar a necessidade de intimação por edital.

Contudo, tal dispositivo refere-se à citação, e não à intimação, sendo aplicável quando o réu é desconhecido, incerto ou se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

No caso dos autos, não se trata de citação, mas de intimação pessoal do autor para suprir falta processual. Outrossim, o endereço do autor é conhecido – foi por ele próprio fornecido –, não se enquadrando nas hipóteses do art. 256 do CPC.

Destarte, embora reconheça a possibilidade de intimação por edital em casos excepcionais, refere-se a situações em que efetivamente não se conhece o paradeiro da parte, o que não é o caso dos autos.

Aqui, o autor foi procurado no endereço que ele mesmo indicou como sendo o seu domicílio, e a informação obtida foi de que ele frequenta o local, ainda que esporadicamente.

Não há, portanto, desconhecimento do paradeiro do autor a justificar a intimação por edital.

Ademais, admitir a tese do apelante significaria premiar a desídia processual, permitindo que a parte, ao não atualizar seu endereço e não comparecer ao local que ela mesma indicou como domicílio, pudesse indefinidamente protelar o andamento do feito.

O apelante ainda invoca a Súmula 240 do STJ, que dispõe: "
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

Ocorre que tal súmula foi editada sob a égide do CPC/1973 e não mais se aplica integralmente ao CPC/2015.

O atual Código de Processo Civil, em seu art. 485, §1o, estabelece que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta, não condicionando a extinção ao requerimento da parte contrária.

O entendimento atual reconhece que o CPC/2015 conferiu maior autonomia ao juiz para zelar pela regularidade processual, não sendo mais imprescindível o requerimento do réu para a extinção por abandono, desde que observado o devido processo legal, com a intimação pessoal da parte.

Além disso, não se aplica ao caso a redação do § 6° do art. 485 do CPC que reporta à atual incidência da Súmula 240 do STJ, eis que o réu sequer foi citado, de modo que, não havendo contestação, indevida a exigência de requerimento do réu.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, § 6o DO CPC. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. REVELIA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS.INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIMENTO DA FALTA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. INOBSERVÃNCIA.ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. 1. Para a caracterização do abandono da causa faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, a saber: transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte autora, intimação pessoal da parte demandante, e o transcurso in albis do prazo de cinco dias para suprimento da falta (artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC) . 1.1. Além disso, havendo a angularização da relação processual, com oferecimento de contestação, a resolução do processo por abandono da causa dependerá de requerimento do réu (artigo 485, § 6o, do CPC e Súmula n. 240 do STJ) . 2.
A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça aos processos ou incidentes em que a parte ré não foi citada, bem como nas hipóteses em que, apesar de citada, a parte demandada não comparece aos autos (revelia). Nessas hipóteses, presume-se que a parte ré não tenha interesse na continuidade da ação, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento. Precedentes.
3.
Considerando-se
a inércia da executada, bem como
a não apresentação de defesa, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de cumprimento de sentença, não há que se falar em exigência de requerimento da parte ré para que o pedido seja resolvido por abandono da causa, e, por conseguinte, não há que se cogitar ofensa ao artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil e à Súmula n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça
. 4. Do teor do artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.
5. Constatada a ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma prevista no § 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil, mostra-se insubsistente a resolução do processo, sem apreciação do mérito, baseada na premissa de que estaria configurado o abandono da causa. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJ-DF 07289048220218070001 1707124, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/06/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)

O apelante alega cerceamento de defesa e violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Tais alegações não se sustentam.

O contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, tendo o autor sido intimado, por meio de seu advogado, para regularizar o feito, e posteriormente tendo sido determinada sua intimação pessoal.

A inércia do autor, que não promoveu o recolhimento das custas necessárias à citação do réu e não atualizou seu endereço nos autos, não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

O devido processo legal não se confunde com a eternização do processo ou com a concessão de infinitas oportunidades para que a parte cumpra suas obrigações processuais.

Como bem observado pelo MM. Juízo
a quo
, o autor abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo as diligências que lhe incumbiam, configurando-se a hipótese do art. 485, III, do CPC.

De outra feita, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o MM. Juízo
a quo
analisado os fatos e aplicado o direito ao caso concreto, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC.

O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do apelante não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

De outro giro, embora o princípio da primazia do julgamento de mérito seja relevante, ele não é absoluto e não pode ser invocado para justificar a inércia da parte ou o descumprimento de deveres processuais.

O CPC/2015, em seu art. 4o, estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, mas também impõe deveres, como o de cooperação (art. 6o) e o de praticar os atos processuais que lhes incumbem.

No caso concreto, o autor não cumpriu sua obrigação de promover o recolhimento das custas necessárias à citação do réu, mesmo após intimado para tanto, e não manteve atualizado seu endereço nos autos.

A extinção do processo, nesse contexto, é medida que se impõe, não havendo violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação processual vigente, sendo observados todos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono de causa, destacando-se: 1) Dupla intimação: do advogado e tentativa de intimação pessoal do autor; 2) Validade da intimação pessoal: realizada no endereço fornecido pelo próprio autor, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC; 3) Inércia configurada: o autor não promoveu o recolhimento das custas nem atualizou seu endereço por mais de 30 dias; 4) Observância do devido processo legal: contraditório e ampla defesa assegurados.

Não há que se falar em necessidade de intimação por edital, cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional ou violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026